Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TRR Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702959-23.2025.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR TAVARES OSTWALD REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão criminal ajuizada por IGOR TAVARES OSTWALD com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando readequar a pena definitiva aplicada em condenação por crime de ato obsceno (art. 233, CP), sob alegação de que as exasperações fixadas na primeira e na segunda fases da dosimetria foram acima dos parâmetros consolidados pela jurisprudência do TJDFT e do STJ. Ao Ministério Público para manifestação no prazo de 10 dias (art. 75, RITRJE). Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito